Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando a relação jurídica de direito material que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo.
2. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regular ou inversa, exige a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico pelo fato de a agravada ser sócia de outras empresas e não dispor de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.